Tribunal: TJBA
Processo: 0518613-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518613-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: JESSICA COSTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DENTRO DE ÔNIBUS. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO LÍCITA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÕES FIXADAS EM R$ 12.000,00 PARA CADA ESPÉCIE DE DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória por danos morais e estéticos decorrente de acidente ocorrido no interior de ônibus da empresa ré. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 por dano moral e R$ 12.000,00 por dano estético, com atualização monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da empresa de transporte pelo acidente ocorrido dentro do coletivo; (ii) estabelecer se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são razoáveis e proporcionais ao dano sofrido; (iii) determinar se é possível a compensação da indenização civil com valor oriundo de seguro DPVAT, diante da preclusão quanto à denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O serviço de transporte público de passageiros é regido por responsabilidade objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e o entendimento consolidado do STJ. O transportador assume o dever de conduzir os passageiros em segurança, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

4. A fixação da indenização por dano moral em R$ 12.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil, em conformidade com precedentes desta Corte.

5. A indenização por dano estético também foi corretamente fixada em R$ 12.000,00, em razão de cicatriz permanente em região visível do corpo da autora, sendo lícita sua cumulação com dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.

6. A pretensão da empresa apelante de deduzir valor de eventual seguro DPVAT é juridicamente inviável, pois a denunciação da lide à seguradora foi indeferida em despacho saneador, sem interposição de recurso, operando-se a preclusão consumativa quanto ao tema.

7. Quanto ao Recurso Adesivo da autora, a pretensão de majoração das indenizações não merece prosperar, pois os valores fixados observam adequadamente a extensão do dano, a função da reparação civil e os parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A empresa de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a passageiro durante o trajeto, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do CC.

2. A cumulação de indenização por dano moral e estético é admissível, desde que os danos sejam distintos e demonstrados, conforme Súmula 387 do STJ.

3. Os valores de R$ 12.000,00 fixados para cada espécie de dano mostram-se adequados e proporcionais, observando os critérios de razoabilidade e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927, 944 e 734; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, arts. 373, inciso II, e 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 387; TJ-SP, Apelação Cível nº 0003988-34.2011.8.26.0587, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Recurso Adesivo nº 0518613-03.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/ recorrida,
COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA
, e, como recorrente adesiva/ apelada,
JESSICA COSTA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação e ao Recurso Adesivo, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)